Tribunal: TJBA
Processo: 8033490-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033490-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSINA MEDEIROS DE BRITO Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA AGRAVADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS ASSOCIATIVOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ESQUEMA POPULARMENTE CONHECIDO COMO “FRAUDE DO INSS”. POSSÍVEL INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação declaratória cumulada com indenização, fundada em descontos associativos supostamente indevidos em benefício previdenciário, para inclusão do INSS no polo passivo. II. Questão em discussão Saber se, diante da alegação de fraude em descontos realizados em benefício previdenciário por entidade privada, é necessária a inclusão do INSS no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I). III. Razões de decidir Existência de notícias e investigações de esquema nacional de fraude, com envolvimento de associações e suspeita de participação de agentes vinculados ao INSS, com bloqueio judicial de valores e início de ressarcimento administrativo pela autarquia. Súmula 150/STJ: compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença de ente federal na demanda. Precedentes dos Tribunais reconhecendo a legitimidade passiva do INSS em casos de descontos não autorizados e a consequente competência da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe à Justiça Federal decidir sobre a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo em ações que discutam descontos não autorizados em benefícios previdenciários, diante da possibilidade de interesse jurídico da autarquia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 116. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STJ; TRF-4, AI 5001119-19.2024.4.04.0000, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, j. 23.04.2024; TRF-1, AGREXT 1003738-26.2019.4.01.3305, Rel. Olívia Mérlin Silva, j. 08.02.2024; TJ-RJ, Ap. 0283606-36.2020.8.19.0001, Rel. Des. Lúcio Durante, j. 03.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033490-85.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci/BA, tendo como Agravante ROSINA MEDEIROS DE BRITO e como Agravada a ABRASPREV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA